Tribunal: TJMT
Processo: 1005058-52.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005058-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (IMPETRANTE), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 054.003.191-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN ROCHA OLIVEIRA - CPF: 053.837.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GONÇALVES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. D. R. B. - CPF: 067.776.421-96 (TERCEIRO INTERESSADO), T. P. D. S. - CPF: 076.049.961-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NOS ARTS.
121, §2º, INCISO III E IV, COMBINADO COM O ARTIGO 29, “CAPUT”, E 14, II, DO CÓDIGO PENAL (1º FATO) E ARTIGO 2º, “CAPUT”, COMBINADO COM OS § 2° E §4°, INCISO I, DA LEI 12.850/2013 (2º FATO)
– NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE DO CRIME, EM TESE, PERPETRADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, COM INTENSO SOFRIMENTO

À VÍTIMA, E FUGA DO DISTRITO DA CULPA - BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, dependerá, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas, o que é incompatível com o rito sumário da ação mandamental, ante a impossibilidade de dilação probatória, típica da ação de conhecimento condenatória.

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso e na fuga após o fato, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, constantes no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus

impetrado em favor de
Matheus Gabriel Brito Borges
, qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Expõe-se que o beneficiário
teve sua prisão preventiva decretada no dia 24-06-2020, juntamente com outros indiciados, por ter, supostamente,
se envolvido em um delito que ocorrera entre a noite do dia 31 de maio de 2020 e a tarde do dia 1º de junho de 2020, na cidade de Primavera do Leste, ocasião em que o mesmo, segundo a r. Denúncia, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com outros elementos, “deram início ao ato de matar a vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, mediante tortura, desferindo-lhe diversos golpes, em especial na cabeça, atingindo-o nas regiões orbitária, ciliar e torácica, entre outras, enquanto estava com os pés e mãos

amarrados”.

Sustenta o impetrante que o paciente nega a participação nos fatos apurados, que não estava no local onde ocorrera o crime, não conhece os envolvidos, tampouco a vítima, embora tenha sido reconhecido por ela.

Aduz que a decisão proferida está destituída de fundamentação idônea que autorize a prisão preventiva, ou mesmo sua manutenção, uma vez que não apresenta elementos concretos que justifique a medida, e, se não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, pode a segregação ser substituída pelas medidas cautelares diversas, inclusive, a prisão domiciliar.

Afirma que não é verdade que o paciente evadiu-se do distrito da culpa e que ele estava morando na Capital, para onde veio meses após os fatos em razão da escassez de recursos, já que, em razão da Pandemia do novo Coronavírus, teve que fechar seu lava-jato.

Sustenta ainda que o beneficiário é primário, sempre teve ocupação lícita e possui endereço certo, não havendo comprovação de que solto poderá causar qualquer óbice às investigações.

Ressalta que a concessão da medida liminar se justifica pela flagrante coação ilegal a que está sendo submetido o paciente, em afronta ao princípio constitucional e basilar do processo penal da presunção de inocência, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da liberdade ou, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Diante disso, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, (Id. 81158967). Juntou documentos (Id. juntou declaração e folha de antecedentes Id. 81158967/71).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 81618995). Informações juntadas (Id. 84976491-84976494).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Sumário
: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de homicídio qualificado tentado e organização criminosa – manutenção da custódia cautelar - Impetração de habeas corpus sustentando que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea, pois baseada somente na gravidade abstrata do delito – Assevera que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social e a aplicação da lei penal – Paciente que foragiu logo após o fato, sendo preso somente após quase 06 (seis) meses em outra Comarca – Delitos de natureza grave, cometido, em tese, por ordem da Organização Criminosa Comando Vermelho –
Pela denegação da ordem
.”

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Matheus Gabriel Brito Borges
, qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso III e IV, combinado com o artigo 29, “caput”, e 14, II, do Código Penal (1º Fato) e artigo 2º, “caput”, combinado com os § 2° e §4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 (2º Fato).

A denúncia narra os seguintes fatos:

“1º FATO:

Entre a noite do dia 31 de maio de 2020 e a tarde do dia 1º de junho do ano de 2020, na Rua Zenilton Ferreira Campos, nº 593, Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com os adolescentes RAFAEL GONÇALVES DOS REIS, PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO e THAISSA PEREIRA DA SILVA, deram início ao ato de matar a vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, mediante tortura, desferindo-lhe diversos golpes, em especial na cabeça, atingindo-o nas regiões orbitária, ciliar e torácica, entre outras, enquanto estava com os pés e mãos amarrados, conforme Termo de Exibição e Apreensão (fls.11/14-IP), somente não consumando seus intentos criminosos por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a Polícia Civil foi avisada, logrou êxito em chegar no local antes da consumação do crime e encontrou a vítima, a qual foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, consoante Boletim de Ocorrência (fls. 65/71-IP) e prontuário de atendimento médico que seque anexo.

Na ocasião, a polícia civil tomou conhecimento de que uma pessoa teria sido capturada por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e que possivelmente seria executada, podendo ser encontrada na Rua Zenildo Ferreira Campos, n. 593, Bairro Primavera III.

Diante dessas informações, os policiais se dirigiram ao local indicado para apurar os fatos narrados. Ao perceberem a presença de policiais, os que ali se encontravam empreenderam fuga, sendo possível com diligências a captura de alguns que estavam presentes, quais sejam, dos denunciados JONH e GEAN e do adolescente RAFAEL.

Em continuidade às diligências, efetuaram buscas na residência mencionada, oportunidade em que foi encontrado dentro de um buraco no quintal, tipo uma vala de fossa, a vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, que estava coberto por uma toalha, com os pés e as mãos amarrados para trás e com ferimentos e diversos hematomas.

Após receber os primeiros socorros, a vítima reconheceu os autores do delito como sendo os denunciados MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, GEAN ROCHA OLIVEIRA e JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, além dos adolescentes PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO e RAFAEL GONÇALVES DOS REIS (termo de reconhecimento fotográfico de pessoa – fls. 31/32-IP).

Com a oitiva audiovisual da vítima (fl. 29-IP), apurou-se que a adolescente THAISSA foi quem chamou os demais para darem um “salve” na vítima, os quais teriam atendido e ido ao encalço de JOSÉ, que estava nas proximidades da residência de THAISSA.

Ao encontrarem a vítima os denunciados e os adolescentes a chamaram para que fosse até eles, porém JOSÉ negou. Ocorre que os denunciados o puxaram e lhe mostraram um revólver, obrigando-o a ir com eles.

Os denunciados então colocaram a vítima dentro de um carro (modelo parati, cor prata, localizado pela polícia nas proximidades da casa onde a vítima estava), pertencente ao denunciado MATHEUS, e a levaram para os fundos da casa de PABLO, onde a amarraram com os pés e braços para trás, jogaram água gelada e a agrediram fisicamente com socos, chutes e pauladas, deixando a vítima amarrada no buraco, com frio e sede da noite do dia 31/05 até por volta das 18 horas do dia 1º/06, quando a polícia o localizou.

Apurou-se, por meio da oitiva da vítima, que o denunciado JONH estava muito violento e a agrediu com chutes (8’), o que também foi feito pelos adolescentes PABLO e RAFAEL (7’48 e 8’46), sendo que eles e os demais (GEAN e MATHEUS, 9’19 e 10’05) localizaram JOSÉ na via pública, o obrigaram a entrar no carro e o levaram para a casa de PABLO, onde o amarraram e, ainda, o jogaram no buraco, enquanto aguardavam a autorização final para a consumação do crime, bem como que a adolescente THAISSA, além de ter lhes chamado, ficou no local durante as agressões.

Durante as agressões e atos contra a vítima, os denunciados entravam seguidamente em contato com os membros da organização criminosa “Comando Vermelho” LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, VULGO “LEO DO CHEVETTE, e GILSON (não identificado até o momento), que estavam, pois, cientes e de acordo com os atos, solicitando autorização para consumar o crime (matá-lo) e levá-lo para o Rio das Mortes (5’49 da oitiva da vítima), o que somente não ocorreu por conta da chegada da Polícia Civil.

Registre-se, que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, VULGO “LEO DO CHEVETTE”, é tido como “gerente” do Comando Vermelho nesta Cidade e, pois, mandante do crime, já que a vítima aponta ele como interlocutor com os executores.

O crime foi cometido mediante tortura, eis que os denunciados infligiram na vítima intenso sofrimento físico e mental, durante os atos de execução do crime.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que cinco indivíduos a abordaram em via pública e a renderam com arma de fogo, levando-a para a casa onde ocorreram as agressões, sem que pudesse esboçar reação aos atos.

2º FATO - CONEXO:

Em datas e horários incertos, mas em especial no mês de maio e início do mês de junho de 2020, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT e região, os denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “LÉO DO CHEVETTE”, com a participação dos adolescentes RAFAEL GONÇALVES DOS REIS, PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO e THAISSA PEREIRA DA SILVA, integravam a organização criminosa denominado CV “Comando Vermelho”, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, voltada a obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais.

Restou apurado a partir de investigações realizadas pela Polícia Civil que os denunciados integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com atuação neste município, em especial por conta do delito contra a vida na forma tentada acima exposto, o qual foi cometido pela organização criminosa, já que durante a execução do crime os denunciados JONH, GEAN e MATHEUS falavam via telefone com superiores da organização, dentre eles o denunciado LEANDRO, que foi civilmente identificado pela polícia.

É que durante a execução do crime de homicídio da vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, os denunciados GEAN, JONH e MATHEUS, além dos adolescentes envolvidos, referiam-se a dar um “salve” na vítima (5’58), que é um termo utilizado para castigo pela organização, bem como se referiam verbalmente ao “Comando Vermelho” (oitiva audiovisual da vítima 11’03).

Há, também, a declaração da genitora do adolescente PABLO (fl. 18-IP), que confirma a participação do filho e de RAFAEL, dados esses evidenciadores da sua estreita interação na organização criminosa.

Ressalta-se que esta organização criminosa da qual fazem parte – Comando Vermelho -, é responsável por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere ao planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos, tráfico de drogas e contra a vida.

Saliente-se, que no local do 1º fato também foram localizados entorpecentes e uma quantia em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão – fls. 11/14-IP e Laudo Preliminar nº 210.2.04.2020.006120-01 – fl.64-IP), bem como que foi encontrada quantia em dinheiro na residência do denunciado MATHEUS, vulgo “Lenda”, bem como eletrônicos de origem duvidosa.

A organização, como visto, contava com a participação de adolescentes, bem como de arma de fogo, já que a vítima afirmou em sua oitiva que foi abordada por um dos integrantes fazendo uso de arma de fogo.

O denunciado MATHEUS foi apontado como “disciplina” da organização criminosa, ou seja, responsável por aplicar “salves”.

O denunciado LEANDRO, vulgo “LÉO DO CHEVETTE”, foi mencionado como “gerente” da organização “Comando Vermelho”, ou seja, possuía voz de comando, individual ou coletivo, na organização criminosa, ainda que não praticasse pessoalmente atos de execução (relatório das fls. 87/96-IP).

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENÚNCIA a Vossa Excelência os denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, vulgo “Lenda”, e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, como incursos nas penas do artigo 121, §2º, inciso III e IV, combinado com o artigo 29, “caput”, e 14, II, do Código Penal (1º Fato) ; e dos denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, vulgo “Lenda”, como incurso nas penas do artigo 2º, “caput”, combinado com os § 2° e §4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, nas penas do artigo 2º, “caput”, combinado com os §§ 2°, 3° e 4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 (2º Fato), requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando os denunciados, para se verem processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até a pronúncia e final julgamento pelo Tribunal do Júri, onde deverão ser condenados (...)”.
(Id. 81158971).

De início, cumpre ressaltar que o exame da alegada ausência de indícios de autoria delitiva, demandaria profunda análise de provas e ampla dilação probatória que é inerente à ação penal, e incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, ante a ausência de provas inequívocas da não culpabilidade.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1.

Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal. 2.
É inviável discutir a negativa de autoria em habeas corpus, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado (tráfico de drogas) é matéria cuja análise é reservada à ação penal.

3. O fato de o réu ser pai de crianças não lhe confere, por si só, o direito à liberdade provisória ou à prisão domiciliar, devendo ser demonstrada a sua imprescindibilidade para a educação e cuidado dos filhos.

4. In casu, a prisão cautelar do paciente foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia da ordem pública, com o intuito de cessar a reiteração delitiva, o que, na hipótese, representa risco concreto.

5. Ordem denegada.

(HC 483.783/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 30/04/2019)”

É cediço que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificaram a adoção da medida, que somente é permitida, quando presentes os pressupostos elencados no artigo 312, parágrafo único, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.

Assim, ao decretar a prisão preventiva, o magistrado deve analisar primeiramente, se há elementos que apontem a presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, consubstanciado pelo perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

In casu
, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, VULGO “LENDA” E LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, VULGO “LÉO DO CHEVETTE”, qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 121, §2º, III e IV c/c art. 29, “caput” e 14, II, do Código Penal (1º Fato); e dos denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, vulgo “Lenda”, como incurso nas penas do artigo 2º, “caput”, combinado com os §2° e §4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, nas penas do artigo 2º, “caput”, combinado com os §§2°, 3° e 4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 (2º Fato). Ao final, requer a decretação da prisão preventiva de MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, vulgo “Lenda”, e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “Léo do Chevette” com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. É o relatório.

Decido. O artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos que admitem a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados juntamente com o quanto previsto no artigo 312 do mesmo código.

No caso em estudo, verifico a possibilidade de decretação da prisão preventiva dos denunciados LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e MATHEUS
GABRIEL BRITO BORGES
, uma vez que os crimes, em tese, praticados são apenados com sanção superior a 4 anos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, fotografias do ofendido José Nogueira no local em que foi encontrado pelos policiais, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e termos de depoimentos testemunhais, em especial, o relato do ofendido José Nogueira que declarou aos policiais ter sido amarrado e jogado em um buraco e passado a noite toda ali, além de ter sido agredido com chutes e paulada sendo-lhe apresenta também arma de fogo. Disse, ainda, que ouviu os meliantes dizerem que o jogariam no rio e que seria um “salve” e que um deles teria dito: “Você pegou pesado. Você mexeu com o comando Vermelho. Agora vou te fazer no rio das Mortes”. Ressalte-se, ainda, que pelas imagens feitas pela equipe de policiais a vítima estava hospitalizada e apresenta sinais visíveis das agressões física estando com o rosto e olhos inchados.

No mesmo sentido é a declaração do investigador de polícia Rafael Tramarim que descreveu a dinâmica dos fatos e como o ofendido foi localizada pela equipe de policiais no quintal da residência estando com várias lesões na face e corpo, além de estar amarrado pelos pés e mãos com fio e jogada dentro de um buraco que parecia ser uma antiga fossa enrolada em um cobertor.

De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da segregação cautelar dos acusados também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com os delitos praticados
.

Neste particular, importante ressaltar que nos últimos dias já aconteceram outros crimes que apontam a participação dos denunciados em outros procedimentos policiais, portanto, a liberdade de ambos coloca em risco a ordem pública.

Some-se a tudo isso os fortes indicativos de que os denunciados são aliançados a uma facção criminosa sendo Leandro Miranda tipo como “gerente” do Comando Vermelho em Primavera do Leste/MT e apontado como o mandante do crime. Além disso, imperioso registrar a extensa ficha criminal do Investigado Leandro (total de 13 folhas – ID 33809859) que ostenta, inclusive, condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, roubo qualificado, porte de arma de fogo (SEEU 0004707-11.2015.8.11.0064), além de responder a outras ações penais.

Matheus, por sua vez, é indicado por testemunhas como coautor destes crimes graves e logo após os fatos foragiu tomando rumo ignorado, dificultando o curso das investigações e colocando em risco a aplicação da lei penal.

Ademais, a prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos retirando do convívio da comunidade aqueles que, diante do modus operandi ou da habitualidade de suas condutas, demonstram serem dotados de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a sanção do delito ser superior a 4 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como a necessidade de evitar que os acusados voltem a cometer crimes e recrutar menores para delinquir em nome da organização criminosa.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria e em consonância com o parecer ministerial, decreto a prisão preventiva de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “Léo do Chevette” e MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, conhecido como “Lenda”, qualificados nos autos, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. Servirá esta decisão como mandado de prisão.”

Observa-se que o Juízo singular decretou a prisão preventiva em razão da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria,
referente aos crimes previstos nos artigos 121, §2º, III e IV c/c art. 29, “caput” e 14, II, do Código Penal (1º Fato) artigo 2º, “caput”, combinado com os §2° e §4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 (2º Fato).

Considerou que a aplicação da medida cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos crimes, supostamente praticados, mediante emprego de arma de fogo e intenso sofrimento causado a vítima, além do risco de reiteração delitiva, a considerar o
modus operandi
ou da habitualidade de suas condutas delituosas. Bem como, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, uma vez que o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa após o crime ocorrido em 31-05-2020, sendo localizado em Cuiabá somente em 19-11-2020, após denúncia anônima e diligências da Gerência de Combate ao crime Organizado – GCCO/PJC/MT.

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária reportou-se à decisão anteriormente proferida, mantendo a segregação pelos próprios e jurídicos fundamentos da decisão anterior, consignando que não houve alteração na situação fática que pudesse ensejar o deferimento do pedido.

Sobre o risco de reiteração delitiva, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva devidamente comprovado nos autos.

2. O fato de o paciente ostentar antecedentes criminais pelo mesmo delito ora em apreciação é circunstância que revela a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza, autorizando a preventiva.

3. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

4. Não obstante, recomenda-se ao juízo de origem que reavalie a necessidade da constrição preventiva, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 540.052/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Do mesmo modo, a fuga do distrito da culpa é considerada fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva, consoante
entendimento do Superior Tribunal de Justi
ç
a:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE IMPEDIU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP.

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE EXCESSIVA. PERICULOSIDADE DO ENVOLVIDO. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA MOTIVADA E NECESSÁRIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO 1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito, em tese praticado, e da periculosidade social do acusado, bem demonstradas pelas particularidades do evento criminoso.

2. Caso em que, as circunstâncias do delito - que foi cometido no interior de um estabelecimento comercial, onde o acusado efetuou 6 (seis) disparos de arma de fogo na direção do ofendido -, somadas ao motivo determinante do crime - em razão de vingança ensejada por desentendimento anterior - evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva periculosidade, revelando o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão preventiva.

4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia antecipada, também como forma de garantir a futura aplicação da lei penal.

5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

6. Recurso improvido.

(RHC 97.663/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)”.
(
sic
-n.n).

Mostra-se, portanto, justificada a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez presentes os requisitos previstos no artigo 312, do CPP, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos. Inexistindo, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta ação mandamental.

Quanto às medidas cautelares alternativas à prisão, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, são inaplicáveis quando se mostrarem insuficientes para evitar a reiteração delitiva e manutenção da ordem pública.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente
. 5. Recurso desprovido. (RHC 113.492/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/8/2019).” (sic).

“(...)9.
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
10. Habeas corpus não conhecido.

(HC 340.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016)

A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

Matheus Gabriel Brito Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021